Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-34.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA – ARTIGO 1o, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO PROCEDENTE

Se a demanda originária, em cujo polo passivo se encontra instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central,
envolve matéria tipicamente bancária, a exemplo de pretensão revisional, é de ser reconhecida a competência do juízo especializado para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
3a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, diante da decisão emanada da
Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca
, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Empréstimo Consignado” de n.o 1042917-76.2021.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente civil, o que afastaria a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em análise é eminentemente bancária, por se tratar de pretensão revisional, o que evidenciaria a competência da vara especializada de direito bancário para o processamento e julgamento da ação.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Pois bem. O art. 1o, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
”

Conquanto o §2o do mesmo artigo exclua as ações de natureza eminentemente civil, incluindo as lides indenizatórias, o dispositivo indica que tais especificidades
não afastam a competência da vara especializada em caso de cumulação com matéria tipicamente bancária
:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No presente caso,
a demanda tem natureza predominantemente bancária
, na medida em que veicula pedidos de conversão e revisão contratual em face de instituição financeira subordinada à fiscalização do BACEN.

Logo, a competência é da vara especializada de direito bancário.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023